Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu produção de prova oral e desentranhamento de documentos em ação de divórcio litigioso.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à urgência da produção de prova oral, à interrupção do prazo processual pela interposição dos embargos, à possibilidade de reapreciação de matérias preclusas e à tese de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes, inclusive a ausência de urgência para justificar o conhecimento do agravo de instrumento, conforme interpretação sistemática do art. 1.015 do CPC à luz do Tema 988 do STJ.
4. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade.
5. A pretensão de rediscutir o mérito revela inconformismo com a tese adotada, não sendo cabível na via dos embargos de declaração.
6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o entendimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. As razões adotadas pela Turma julgadora mostram-se coesas, claras e coerentes, repelindo os fundamentos invocados pelo embargante.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantido o ven. acórdão embargado em sua integralidade.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.015, 1.022, 1.025, 1.026, 932, 373, 434, 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais 1.696.396-MT e 1.704.520-MT (Tema 988); TJDFT, Acórdãos no 1279224, no 1882285, no 1955428, no 1955989, no 1952169, no 1948913.